Tribunal: TJDFT
Processo: 0725906-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725906-47.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIZABETH LOURENCO DIAS DA SILVEIRA, DIANE LOURENCO DIAS DA SILVEIRA AGRAVADO: FABIANA DA SILVA NERY DESPACHO O presente agravo de instrumento não foi conhecido, conforme razões expostas na decisão de id. 28179381. Da referida decisão, as agravantes-rés apresentaram pedido de reconsideração (id. 28251183), que foi indeferido (id. 28255840), pois os “argumentos estão desconexos com a decisão (id. 28111266) de não conhecimento do agravo de instrumento e não impugnam os fundamentos ali expostos para se concluir pela manifesta inadmissibilidade do recurso”. Agora, o Sr. Nelson Borges da Silveira Júnior, filho e irmão, respectivamente, das agravantes-rés (id. 28439179) “ingressa nos autos na forma do disposto no art. 119 e 120 do CPC, comprovando nestes autos sua condição de herdeiro”; destaca o teor dos arts. 300 e 1012, §4o, do CPC; afirma que “bastará que o Tribunal mantenha a decisão monocrática, REJEITANDO o recurso de apelação que poderá executar o despejo incontinenti” e pede o “conhecimento e provimento com a urgência indispensável porque o prazo para o cumprimento, segundo informação, é amanhã, dia 24/08/2021”. No entanto, nada a prover quanto ao requerimento supracitado nesta sede recursal, pois, como assentado, o agravo de instrumento não foi conhecido, e o pedido de reconsideração das agravadas-rés, indeferido. Intime-se. Brasília - DF, 23 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora